Tribunal: TJPA
Processo: 0838743-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838743-54.2020.8.14.0301

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

APELADO: LARISSA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO ESSENCIAL. NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA LOJA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Magazine Luiza S/A e Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Larissa Rodrigues Brasil Oliveira, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vício em notebook adquirido pela autora, que não foi sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) analisar a admissibilidade do recurso interposto pela Magazine Luiza S/A, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal;
(ii) verificar se estão presentes os elementos que configuram a responsabilidade solidária dos réus pelos danos materiais e morais decorrentes do vício no produto; e
(iii) avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da Magazine Luiza S/A não é conhecido por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, e das normas aplicáveis ao recolhimento de custas processuais no Estado do Pará. A ausência do relatório de conta do processo inviabiliza o conhecimento do apelo.

A legislação consumerista estabelece que, constatado vício no produto essencial e não sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC. A falha na prestação de assistência técnica e o descaso no atendimento ao consumidor configuram clara violação dos direitos do consumidor e ensejam a responsabilidade solidária da loja vendedora e do fabricante.

O vício no notebook tornou o produto inadequado ao uso, frustrando a legítima expectativa do consumidor. A ausência de reparo no prazo legal, somada à conduta desrespeitosa das rés, extrapola os meros dissabores e caracteriza danos morais indenizáveis, reconhecidos pela jurisprudência como dano in re ipsa.

Quanto ao quantum indenizatório, observa-se que o valor fixado em R$ 20.000,00, na sentença, extrapola os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à necessidade de desestimular condutas ilícitas, reduz-se a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Magazine Luiza S/A não conhecido por deserção.

Recurso da Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre loja vendedora e fabricante subsiste em caso de vício no produto essencial, quando não sanado no prazo legal, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

O descaso no atendimento ao consumidor e a falha na solução de vícios em produto essencial configuram dano moral indenizável, reconhecido como in re ipsa.

A ausência de comprovação do preparo recursal nos termos do CPC/2015 acarreta a deserção do recurso.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 18 e 26; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 1.007 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.297.690; TJ-PA, AC nº 0001025-34.2019.8.14.0061, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02/08/2022; TJ-RS, AC nº 70070865233, Rel. Des. Guinther Spode, j. 06/12/2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
MAGAZINE LUIZA S/A e LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM em Ação Ordinária ajuizada por
LARISSA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC, julgo procedente a Ação intentada para 1) condenar solidariamente os Requeridos a indenizarem a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, solidariamente, os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata..

O apelante LENOVO (ID. 19614665) alegou que a consumidora apelada não comprovou o vício do produto, bem como que é direito do fabricante a reparação do produto antes de sua troca.

Defende que não houve configuração de danos morais.

Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

O apelante MAGAZINE LUIZA (id. 19614669) sustenta que não houve comprovação do vício pela consumidora, bem como não haver que se falar em danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor abitrado a título de reparação moral.

Contrarrazões (id. 19614676).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A recorrente MAGAZINE LUIZA S/A foi interpelada a recolher as custas recursais em dobro – id. 19626928, em face da ausência de juntada do relatório de contas com a interposição da apelação, no entanto, no id. 20809016 foi certificada sua inércia.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela
cumulação dos seguintes documentos no processo
:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Entretanto, a parte ora apelante deixou de comprovar o preparo, posto que o relatório de custas não foi acostado aos autos, parte essencial ao preparo.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas da forma legal, é inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema, há precedentes desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

À vista do exposto, julgo deserto o recurso manejado pela empresa ré MAGAZINE LUIZA S/A, com base no art. 1.007 do CPC.

RECURSO DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e passo a análise das razões recursais.

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada pela consumidora contra o fabricante e a loja vendedora, em que alegou ter adquirido notebook, o qual passou a apresentar mal funcionamento antes mesmo de contabilizados 30 dias.

Aduziu que teria acionado a loja vendedora, a qual se esquivou da responsabilidade e o aconselhou a acionar o fabricante.

Neste sentido, acionou o fabricante, o qual não teria sanado o vício no produto.

Vê-se, portanto, a clara falha dos requeridos na prestação dos serviços, especificamente na assistência ao consumidor no período pós-venda.

A legislação consumerista é clara no sentido de que cabe ao consumidor, constatado o vício e não sanado em 30 dias, escolher entre a troca do produto ou a restituição do valor pago.

Neste sentido:

Art. 18..

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – (...);

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III –(...).

§ 2° (...).

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Conforme já decidiu o STJ no
REsp 1.297.690
, não é legítimo esperar que o consumidor tenha que suportar, indefinidamente, os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado.

Neste contexto, os vícios de qualidade afetam a funcionalidade do produto, dele não se podendo extrair o proveito esperado e, com isso, inviabilizam a satisfação dos interesses do consumidor.

Constatado o vício, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias (art. 18, § 1º, do CDC), o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo.

Assim, não merece provimento as apelações neste ponto.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a situação vivenciada pela requerente teve o condão de acarretar transtorno significativo que autorizou o pleito indenizatório, uma vez que ultrapassaram meros incômodos e dissabores cotidianos, logo tiveram o alcance pretendido pela parte autora, sendo capazes de gerar
dano
moral indenizável.

Inclusive, a consumidora foi tratada com desdém pelas fornecedoras de serviços, motivo pelo qual não resta dúvida acerca da configuração dos danos morais experimentados pela consumidora.

A corroborar o entendimento acima explanado, merecem destaque as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.
VÍCIO
NO
PRODUTO
.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS.
SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.
A autora adquiriu um equipamento eletrônico que apresentou
vício
, havendo necessidade de recorrer ao Judiciário para solver o impasse.
Dano
in re ipsa.
Dano
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.
Quantum indenizatório fixado em patamar adequado aos parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70070865233 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 06/12/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2016).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZADA. RECONVENÇÃO.
VICIO NO
PRODUTO
.
DANOS

MORAIS
E DIREITO A SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO. DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. 1 Não há violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal pelo julgamento monocrático que nega seguimento a Apelação manifestamente improcedente e contrária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça porque face a existência de perícia que constatou os vícios existentes nos móveis que levaram a negativa de recebimento dos mesmos pela consumidora; 2 Não se cogita de responsabilidade civil do consumidor pelos vícios nos móveis face à perícia realizada a pedido do próprio apelante e que acordou em ficar com guarda dos móveis adquiridos pela consumidora para oportuna entrega, assumindo desta forma a guarda e correspondente encargos inerentes ao instituto;
3 A consumidora tem direito a ser ressarcida pelos
danos

morais
suportados em decorrência da comprovado defeito (vicio) existente nos móveis que adquiriu e a correspondente substituição dos móveis ou restituição dos valores, assim como a receber os móveis que pagou e ainda não recebeu. Sem prejuízo do disposto no art. 461 do CPC.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 4 Agravo Interno conhecido, mas improvido à uanimidade. (TJ-PA - APL: 201330037909 PA, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/07/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/07/2014)

Por fim, no que diz respeito a pretensão dos recorrentes de redução da verba fixada a título de danos morais, considero que neste ponto lhes assiste razão, eis que a fixação pelo Juízo de 1º Grau da indenização em R$20.000,00 destoa dos parâmetros fixados pela Jurisprudência desta corte, em casos semelhantes.

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. CDC APLICÁVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO QUE NÃO TEVE O VÍCIO SANADO. ESCORREITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
IN CASU
. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Tendo a autora contatado a ré no período da garantia, reclamando os vícios no televisor, entende-se pela aplicação do art. 26, § 2º, inciso I, do CDC, obstando-se a decadência. Ademais, tendo em vista que o vício foi evidenciado em 08/11/2018 e a demanda foi ajuizada em 25/01/2019, e, tratando-se de vício oculto, estava-se dentro do prazo de 90 (noventa) dias, logo não ocorrendo a decadência. Preliminar de Decadência rejeitada.

II- Restando comprovado o vício de qualidade no produto que o tornou inadequado ao uso a que se destinava, nada a modificar na sentença que reconheceu a responsabilidade do comerciante em promover a devolução do valor pago pela autora, a teor do que dispõe o art. 18, § 1º, II, do CDC.

III- A situação vivenciada pela requerente teve o condão de acarretar transtorno significativo que autorizou o pleito indenizatório, uma vez que ultrapassaram meros incômodos e dissabores cotidianos, sendo capazes de gerar dano moral indenizável, vez que demonstrado o absoluto descaso com que foi tratada pela empresa ré-apelante.

IV-
In casu
, observando a extensão do dano causado a autora-apelada, entendo que a sentença guerreada fixou com acerto o
quantum
indenizatório a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

V- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001025-34.2019.8.14.0061 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022 )

Todavia, diante do claro desrespeito dos apelantes em relação a consumidora, bem como porque a obrigação é solidária, e levando em conta a necessidade de desencorajar condutas semelhantes, reduzo a verba para R$15.000,00 (quinze mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, somente para reduzir os danos morais para R$15.000,00, nos termos da fundamentação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024